Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA POR 30 DIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NO ARTIGO 1o, INCISOS I E III, ALÍNEA ‘A’, DA LEI N.o 7.960/1989. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS ADIS No 3360 E 4109. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo fundadas razões de o paciente ser autor de crime de homicídio doloso e sendo a constrição imprescindível para as investigações do inquérito policial, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária decretada em desfavor do paciente para a localização da arma de fogo utilizada, para a colheita de elementos que permitam identificar eventuais coautores do crime e para a oitiva do paciente, que se evadiu e não foi mais localizado pela polícia.
2. A decisão impugnada entendeu que não houve mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação da prisão temporária, haja vista que permanecem inalterados os pressupostos e fundamentos que ensejaram o decreto da prisão cautelar.
3. No julgamento das ADIs 3360 e 4109, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu cinco requisitos cumulativos para decretação da prisão temporária, dentre eles o da contemporaneidade, conforme artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal.
4. O exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto da prisão temporária, tal como ocorre na prisão preventiva, deve ser realizado com base nas circunstâncias existentes na data da decisão que determinou a constrição cautelar, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu.
5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias.